Tribunal: TJDFT
Processo: 0701201-23.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Ementa: Direito civil. Recurso de apelação. Reparação por danos morais. Responsabilidade objetiva do Estado. Pressupostos. Ausência.
I. Caso em exame
1. Apelação contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de indenização por danos morais devido a supostos maus-tratos sofridos por menor em creche pública.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência dos pressupostos para a responsabilização do apelado pelos danos morais alegadamente sofridos pelo menor em decorrência de agressões ocorridas na creche.
III. Razões De Decidir
3. A responsabilidade civil do Estado, conforme o artigo 37, § 6o da Constituição Federal, é objetiva. Assim, em regra, para a caracterização da responsabilidade do Estado, basta a comprovação da existência do ato, do dano e do nexo causal, sendo desnecessário perquirir a existência de culpa. Nada obstante, em casos de omissão, a despeito da dissonância sobre o tema, parte da doutrina e jurisprudência entende que a responsabilidade será subjetiva, exigindo a demonstração de dolo ou culpa. Assim, deve a parte ofendida demonstrar a conduta, culposa ou dolosa, o dano e o nexo de causalidade, impondo-se a demonstração de que o dano é consequência direta da inação dos agentes públicos ou do mau funcionamento de um serviço afeto à Administração Pública.
4. Na hipótese, não há nos autos elementos de prova suficientes para que se possa atribuir a alegada mudança de comportamento da criança e a resistência a frequentar a creche a qualquer conduta praticada pelos agentes do Estado.
IV. Dispositivo E Tese
5. Recurso desprovido. Mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de indenização por danos morais.
Tese de julgamento: “1. A responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do Código de Defesa do Consumidor. 2. Para a responsabilização do Estado, é necessária a comprovação do dano e do nexo causal entre a conduta do agente público e o prejuízo sofrido pelo terceiro.”
__________
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 37, § 6o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT - Acórdão 1193435, 0700209-72.2018.8.07.0018, Relator(a): LEILA ARLANCH, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/08/2019, publicado no DJe: 20/08/2019. TJDFT - Acórdão 1940688, 0713329-12.2023.8.07.0018, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 29/11/2024.